Tribunal: TJES
Processo: 0011984-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011984-71.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICHELLE SIQUEIRA STANGE e outros
APELADO: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE BEM IMÓVEL – LOTE SITUADO NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE JACUHY
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA – REJEITADA – MÉRITO – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE O REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL –
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO – CULPA DOS AUTORES PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – MAJORAÇÃO COMO FORMA DE COBRIR OS CUSTOS DAS RÉS – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO - DATA DE RESCISÃO MANTIDA – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO RESCINDIU ANTECIPADAMENTE O CONTRATO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS MANTIDA

–
RECURSO
DOS AUTORES
CONHECIDO E
IMPROVIDO – RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Hipótese em que rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva de JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA, pois a legitimidade passiva deve ser analisada com base nas alegações do requerente. Ademais, neste caso ela consta como a própria "vendedora" e "credora fiduciária", sendo evidente a sua ilegitimidade, já que o comprador busca a rescisão do contrato de compra e venda.

2
.
Ultrapassado este ponto, sobre o mérito da lide, a ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega em seu apelo que por tratar-se de contrato de alienação fiduciária do imóvel, o desfazimento do negócio por iniciativa do devedor é impossível, uma vez que se trata de ato jurídico perfeito, regido pelas regras da Lei nº 9.514/97. No entanto, a validade do contrato de alienação fiduciária depende de seu registro no cartório de registro de imóveis, e não há prova nos autos de que tal tenha ocorrido. Além disso, a alienação fiduciária foi desvirtuada, pois a vendedora e a credora fiduciária são a mesma pessoa, caracterizando, na verdade, um compromisso de compra e venda de imóvel e os autores buscam a rescisão contratual devido a alegados problemas construtivos, não havendo alegações de inadimplência no momento da ação, o reforça a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 neste caso.

3
.
Ultrapassado este ponto, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito potestativo do consumidor desfazer o contrato de promessa de compra e venda, consoante se depreende do enunciado nº 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
O motivo determinante à resolução do contrato será significativo apenas para a definição do valor a ser restituído pela promitentes vendedoras, uma vez que, a culpa do consumidor importa em possibilidade de retenção de percentual pelas recorrentes.

5
.
Neste caso, como bem observou o magistrado de singela instância,
“a celebração do contrato entre as partes ocorreu em 18/10/2015, quando já estavam presentes as situações reclamadas pelos demandantes, visto que desde fevereiro de 2015 se têm notícias nos autos de vícios construtivos por parte das requeridas, conforme se observa às fls. 92/99 e 101/185.”
Ainda, nos autos do processo que tramitou a apenso a este lide (Proc. nº 0003162-93.2019.8.08.0048), constam os e-mails enviados pelos autores na tentativa de efetivar o distrato amigavelmente de maneira extrajudicial, sendo possível depreender que a verdadeira razão para a rescisão contratual foram dificuldades financeiras enfrentadas pela parte autora, vide fl. 140 do processo em apenso. Assim, não há que se falar em reforma da sentença que compreendeu pela declaração de resilição unilateral do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos demandantes.

6.
A jurisprudência do colendo STJ, consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto. No caso, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, pelos compradores (25% de R$ 31.424,96 = 7.856,24), como requerido pelas apelantes, representará 2,3% (dois vírgula três por cento) do valor do contrato, quantia ainda pequena quando comparada com os custos operacionais das rés, que em regra, giram em torno de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do imóvel. Por isso, prospera o recurso de apelação de

JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA
e de
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
para que haja a fixação da retenção no limite máximo admitido pela jurisprudência pátria, devendo ser acolhida neste ponto a pretensão recursal para majorar para 25% (vinte e cinco por cento) do valor desembolsado pelos autores/compradores a quantia a ser retida pela ré.

7.
A devolução dos valores à apelada deverá ocorrer em parcela única, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.300.418/SC, admitido sob a sistemática dos repetitivos.

8.
Não há que se falar em reforma da sentença que condenou solidariamente
JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA
pela devolução de valores, eis que essa consta no contrato efetivamente como vendedora ou credora fiduciária.

9.
Não há que se falar em abatimento de eventuais dívidas sobre o lote adquirido pelos autores, porque a apelada/apelante
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
sequer demonstra a existência desses débitos.

10.
Em relação a data de rescisão do contrato, a decisão liminar apenas concedeu a tutela de urgência pretendida para suspender as cobranças. Não houve, em nenhum momento, a antecipação de tutela para declarar a rescisão antecipada do contrato. A prosperar a alegação dos apelantes de que a rescisão deve ser reconhecida desde o momento da propositura da demanda, as requeridas seriam duplamente penalizadas, eis que estavam impedidas de comercializar o bem por força de pedido realizado pela parte e também sofreriam os efeitos de um provimento
ex tunc
, o que não de pode admitir, não carecendo de reforma a sentença neste ponto, devendo ser mantida a declaração de rescisão na data fixada na sentença, nos termos do artigo 473,
caput
, do Código Civil.

11
. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os juros moratórios – nos casos de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente/comprador – deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.288.143/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

12.
Os autores se equivocam quando afirmam que a sentença reconheceu que sucumbiram minimamente, em verdade, compreendeu o magistrado que houve sucumbência mínima das requeridas, entendimento que efetivamente deve ser mantido, eis que os autores lograram êxito em serem restituídos de percentual muito menor do que o pleiteado na exordial. Desse modo, não merece reforma a sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

13.
Recurso dos autores conhecido e improvido. Recurso de apelação das rés conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação dos autores, bem como, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das requeridas, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA,
MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO

e

ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram recursos de apelação, em face da r. sentença de fls. 867/880, prolatada pela magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de rescisão contratual com restituição de valores”, ajuizada por
MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e

MARCOS MARTINS RIBEIRO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (1) declarar a extinção do contrato celebrado entre as partes por resilição unilateral por culpa dos compradores, a partir de 05/05/2022, nos termos do artigo 473,
caput,
do Código Civil; (2) declarar a extinção das obrigações contratuais dos requerentes inerentes ao imóvel a partir de 02/05/2022; (3) condenar as requeridas a restituírem aos requerentes o percentual de 90% (noventa por cento) do valor pago, ressalvando que a restituição não alcança o valor pago a título de comissão de corretagem, porque a extinção do contrato ocorreu por culpa dos demandantes. O valor deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, com juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente demanda.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 255/268,
JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA,
sustenta, em síntese, que:
(I)
não possui legitimidade passiva
ad causam
;
(II)
não é incorporadora e sua participação
“é
limitada
a mera sess
ão
do terreno pare a empresa A
l
phav
i
lle, esta sim responsável pela adm
i
n
i
stra
ção
e constru
ção
do empreendimento”;

(III)

“n
ão
detém qualquer responsabilidade sobre o empreend
i
mento, n
ã
o recebe v
a
lores
e
sequer possu
i
competência pare re
sc
ind
i
r contratos, o que se evidenc
i
a que sequer parti
ci
pou d
a rescisão
contratual”;

(IV)
a
“
apelante for
a
condenad
a
de forma so
li
dária a r
estituição
dos valores recebidos pela
Alphaville
, no entanto, esta apelante n
ão
recebeu os valores referentes ao lote be
m
como todos
o
s atos
i
mputados pela autora
são
proven
i
entes da A
l
phaville,
não
havendo o que se falar de corresponsabilidade ou
r
esponsab
ili
dade solid
á
r
i
a.”;
(V)
“a eventual manutenção da r. sentença deve fixar valor máximo de restituição aplicando a multa de 20%, no caso, sendo devido apenas a quantia de 80% do valor pago, devendo ainda ser considerado a retenção da corretagem, conforme bem exposto na r. sentença.”

MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO,
por sua vez, no apelo de fls. 846/864, sustentam, em resumo, que:
(I)
a culpa pela rescisão contratual é das apeladas, sendo ônus da prova dessas a demonstração de que cumpriram com as promessas realizadas na data da venda do imóvel;
(II)
“não h
á
prova nos autos e, portanto, não se pode afirmar que,
quando
da compra do i
móvel os apelantes tinham qualquer ciência de todos os vícios que existiam no empreendimento”
;
(III)

“h
á
prova nestes autos, conforme já demonstrado no presente recurso que, mesmo após adquirir
em
o imóvel das 1
ª

e
2
ª

Apeladas em
17/10/2015, diversos vícios persistiam no
em
preendi
me
nto s
em
q
ue
as
1ª e 2ª a
peladas os resolvessem, fato
este
qu
e
claramente importa no d
e
scumpri
me
nto contratual por part
e
das 1
ª
e 2
ª

apeladas que
vendera
m
u
m
produto, mas,
entregaram
outro e, em consequência, no
direito
dos
apelantes de rescindirem
o contrato firmad
o.
”;
(IV)
como a rescisão ocorreu por culpa das vendedoras, fazem jus a devolução integral dos valores que adimpliram;
(V)
“
os
efeitos da r
e
scisão do contrato de compra
e
v
e
nda já anteriormente declarado na
decisão
de f
l
s. 405/406 que antecipou
os
efeitos da tutela
e
reafirmados pela r. sentença de
fls.
867/880, devem retroagir
à
data do protocolo da p
e
tição inicial
e
n
ão
a partir da data da r. sentença como constou nestes autos.”;
(VI)
“merece reforma a r. sentença para determinar que os juros de mora sobre os valores que devem ser restituídos aos apelantes incidam desde a data da citação”;
(VII)
sucumbiram minimamente na lide, de modo que deve ser reformada a sentença para condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apresentou recurso de apelação às fls. 919/929, afirmando, em suma:
(I)
a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.095 pelo Superior Tribunal de Justiça;
(II)
trata-se de contrato de alienação fiduciária do imóvel, razão pela qual, o desfazimento do negócio por resilição ou resolução por iniciativa do devedor é impossível, tratando-se de ato jurídico perfeito;
(III)
Sucessivamente, deve ser reformada a sentença para que se reconheça o direito à devolução de apenas 75% dos valores pagos;
(IV)
deve-se autorizar o abatimento de eventuais dívidas sobre o lote adquiridas pelos apelados;
(V)
a devolução dos valores deve ocorrer de forma parcelada.

Em breve escorço fático,
MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO,

ajuizaram a
“ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores com pedido de tutela de urgência”
, em face
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e de
JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA,
narrando que, em 18/10/2015, firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com a segunda requerida, referente a aquisição do lote 04 – quadra 4L – Residencial 4, situado no Loteamento Alphaville Jacuhy, no valor de R$ 340.809,03 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e nove reais e três centavos).

Afirmam que após a aquisição do terreno, foram apurados pelos moradores e proprietários inúmeros vícios construtivos, que se mostraram incompatíveis com o que lhes fora demonstrado quando da venda do bem.

Em sendo assim,
“
os
requerentes viram seus
direitos sendo le
sados, quando um sonho se transformou no total desinteresse em manter seus planos, não possuindo mais intenção de ali residir, tampouco na manutenção do contrato de compra e venda firmado que ainda não foi integralmente quitado.”

Diante disso, postularam
“
sejam as empresas
r
equeridas condenadas a rescindir o contrato d
e
compra e venda firmado, por culpa e inadimple
me
nto das rés, be
m
como cond
e
nadas a pro
mo
ver a devolução integral dos valores já pagos pela compradora.”

Postas estas premissas, observo que as teses recursais são prejudiciais em alguns pontos por tratarem da mesma causa de pedir, razão pela qual, apreciarei os recursos simultaneamente.

Primeiramente,
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.095 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, é possível notar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou o REsp 1891498/SP, já havendo tese firmada sobre a questão submetida a julgamento, de modo que não há que se falar em suspensão do feito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

A apelante
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
aduz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua participação no negócio jurídico se limitou à cessão imóvel de sua propriedade para que fosse efetivado o empreendimento, sendo que a responsabilidade pela venda e administração de todo o imóvel é exclusiva da Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Quanto à questão afeta à legitimidade passiva
ad causam
, tem-se que esta deve ser aferida
in status assertionis
, isto é, considerando as afirmações do requerente. Nas palavras de Daniel Amorim Assunção
1
:

(...) o que interessa para fins da existência das condições da ação para a teoria da asserção é a mera alegação do autor, admitindo-se provisoriamente que o autor está dizendo a verdade. Se o autor alega ser o possuidor numa ação possessória, já basta para considerá-lo parte legítima, sendo a análise da veracidade ou não dessa alegação relegada ao juízo de mérito. Existem decisões do Superior Tribunal de Justiça que adotam a teoria da asserção.

No mesmo sentido:

[...] Segundo a Teoria da Asserção, define-se a legitimidade da parte à luz da narrativa formulada pelo autor, de acordo com os fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda [...] (TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 50100024632, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J. 13/08/2013, DJ. 21/08/2013).

In casu,
analisando detidamente os autos é possível verificar que o “instrumento particular de venda e compra de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia”, cuja rescisão é pretendida pelos autores possui como partes, os demandantes, na qualidade de “promitentes compradores” ou “devedor fiduciante” e a pessoa jurídica Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda., na condição de “vendedora” ou “credora fiduciária”, enquanto Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda consta sem identificação de sua posição contratual.

Neste caso, sendo
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
a própria
“vendedora”
e
“credora fiduciária”
, não há como acolher a sua alegação de ilegitimidade, notadamente por tratar-se de uma ação em que o comprador busca a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução dos valores pagos, pois seu interesse na manutenção das cláusulas contratuais é inquestionável.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da apelante
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

DA POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL

ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
afirma em seu apelo que por tratar-se de contrato de alienação fiduciária do imóvel, o desfazimento do negócio por resilição ou resolução por iniciativa do devedor é impossível, tratando-se de ato jurídico perfeito, de sorte que os efeitos de eventual inadimplência devem ser aqueles previstos na Lei nº 9.514/97.

De fato, analisando o contrato que se encontra colacionado às fls. 50/70 do processo físico, extrai-se das “condições gerais”, especialmente das cláusulas 1.1, 1.2 e 1.3, que foi prevista a alienação fiduciária em garantia, de acordo com as regras da Lei nº 9.514/97.

Porém, sabe-se que o contrato de alienação fiduciária, como um criador de direito real,
só produz efeitos após seu devido registro no cartório de registro de imóveis
, conforme é expressamente estabelecido nos artigos 1.227 e 1.361, §1º, do Código Civil.

No mesmo sentido, o art. 23 da Lei nº 9.514/07 diz que a alienação fiduciária se constitui
“mediante registro,
no competente Registro de Imóveis,
do contrato que lhe serve de título”.

Neste caso, fora colacionada aos autos apenas a escritura pública de fls. 71/91, em que é possível depreender que o imóvel objeto do contrato encontra-se devidamente matriculado sob a n° 59.619 de ordem do Livro, número 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Serra/ES – 1º Oficio 2ª Zona de Serra/ES. Contudo, não há nos autos cópia da matrícula do bem que permita verificar que houve o efetivo registro.

Ademais, há evidente desvirtuamento da alienação fiduciária neste caso, porque não houve empréstimo em dinheiro e a vendedora e a credora fiduciário são a mesma pessoa. Em outras palavras, embora o contrato contenha cláusula de alienação fiduciária, a vendedora se confunde com a credora fiduciária, vinculando as duas obrigações, de modo que em que pese a sua denominação, em verdade, trata-se de mero compromisso de compra e venda de imóvel.

Nesse passo, embora o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), tenha assentado o entendimento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, o referido tema não se aplica ao caso em análise, eis que quando ausente a prova do registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária e do inadimplemento do devedor fiduciário.

Nesta espécie, salienta-se que os autores buscam a rescisão contratual em razão de alegados vícios construtivos no imóvel, isto é, o descumprimento contratual da construtora e não há qualquer alegação de inadimplência desses no momento da propositura da demanda. Logo, ausente inadimplência por falta de pagamento, não incidem as disposições da Lei 9.514/97.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DANOS PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DA 3ª APELANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA JACUHY PESSOA JURÍDICA QUE PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO COMO VENDEDORA E CREDORA FIDUCIÁRIA CONTRATO DE PARCERIA EFEITOS SOMENTE ENTRE AS PARTES APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO JACUHY PLEITOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DELIMITADA AOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE ÓBICE DEVOLUÇÃO DE VALORES INCIDÊNCIA DO TEMA 543/STJ JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO APELAÇÕES CÍVEIS DE ALPHAVILLE VITÓRIA E DE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY PARCIALMENTE PROVIDAS APELAÇÃO CÍVEL DE JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 7)
O fato de o contrato conter cláusula de alienação fiduciária não impede a sua rescisão, mormente porque, em que pese a sua denominação, trata-se de mero compromisso de compra e venda de imóvel, no qual a vendedora se confunde com a credora fiduciária, vinculando as duas obrigações. Ademais, não há notícia de que o adquirente tenha sido constituído em mora e de que o pacto tenha sido registrado na matrícula imobiliária, conforme deveria, haja vista que, sem o devido registro, o negócio jurídico se mantém na esfera obrigacional.
8) O entendimento que deu origem à Súmula nº 543 do STJ é suficiente para afastar a pretensão da 3ª recorrente de que a restituição de valores se dê em parcelas iguais e sucessivas, haja vista que, em sobredito julgamento, firmou-se tese, para efeito do art. 543-C, do CPC/1973, de que Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. 9) A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os juros moratórios nos casos de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente/comprador deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado. 10) Apelações Cíveis de Associação Alphaville Jacuhy e de Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. parcialmente providas. Apelação Cível de Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170044381, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Nessas condições, verificado o desvirtuamento da alienação fiduciária, não há óbice, no presente caso, a declaração de resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

DA CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL
E DA RETENÇÃO DE VALORES PELAS RÉS

Ultrapassado este ponto, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito potestativo do consumidor desfazer o contrato de promessa de compra e venda.

Portanto, a jurisprudência tem amparado a pretensão do promitente comprador que não mais pretende se obrigar ao negócio jurídico de aquisição de unidade habitacional, consoante se depreende do enunciado nº 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 543/STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença que acolheu o pleito autoral de resolução do contrato. Isto porque, não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o comprador, unilateralmente, rescindir o contrato, em conformidade com o nosso ordenamento jurídico.

O motivo determinante à resolução do contrato será significativo apenas para a definição do valor a ser restituído pela promitentes vendedoras, uma vez que, de acordo com o enunciado transcrito acima, a culpa do consumidor importa em possibilidade de retenção de percentual pelas recorrentes.

Neste caso, os autores alegam que a culpa da rescisão contratual recai sobre as rés, pois
“o empreendimento foi entregue aos proprietários com diversos vícios relativos à estrutura do loteamento, completamente incompatíveis com o que fora anunciado”.

Porém, como bem observou o magistrado de singela instância,
“a celebração do contrato entre as partes ocorreu em 18/10/2015, quando já estavam presentes as situações reclamadas pelos demandantes, visto que desde fevereiro de 2015 se têm notícias nos autos de vícios construtivos por parte das requeridas, conforme se observa às fls. 92/99 e 101/185.”

Ora, não é crível que os autores não tenham inspecionado o local antes da compra do terreno e, uma vez verificada a situação do local, afronta a boa-fé contratual e a própria lógica que a parte autora alegue que não sabia da real situação do empreendimento.

Novamente, como bem observou o magistrado
a quo, “não houve a apresentação de provas mínimas, por parte dos requerentes, de que em momento posterior ao acordo celebrado (fls. 226/248), houve a ocorrência de fatos que pudessem comprovar a causa de pedir apresentada, eis que não restou comprovadas as irregularidades supervenientes ao acordo judicial celebrado entre as requeridas (fls. 226/248), de modo a comprovar os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.”

Inclusive, destaco que nos autos do processo que tramitou a apenso a este lide (Proc. nº 0003162-93.2019.8.08.0048), constam os e-mails enviados pelos autores na tentativa de efetivar o distrato amigavelmente de maneira extrajudicial, sendo possível depreender que a verdadeira razão para a rescisão contratual foram dificuldades financeiras enfrentadas pela parte autora, vide fl. 140 do processo em apenso:

“Oi Ana, bom dia! Sou Marcos Martins Ribeiro, esposo da Michelle, estamos a disposição. Favor entrar em contato diretamente. Adiantando,
estamos com uma dificuldade financeira já comunicada a vocês e tentativa de negociar a renegociação,
bem como a suspensão do mesmo. Aguardo vosso retorno!”

Assim, não há que se falar em reforma da sentença que compreendeu pela declaração de resilição unilateral do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos demandantes.

Neste contexto, consoante explicitado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, como é o caso dos autos, autoriza que o promitente vendedor retenha um percentual suficiente para quitar os gastos administrativos relacionados à comercialização da unidade imobiliária.

Nesta linha de entendimento, “
a jurisprudência desta Corte
[STJ]
consolidou-se no

sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”
2
.

Para verificar o percentual de retenção, é necessário observar se o montante entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo adquirente se harmoniza com os custos operacionais e administrativos da construtora, que giram em torno de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do imóvel.
Contrario sensu
, a simples aplicação do percentual poderia servir de incentivo à desistência de compradores incautos antes da entrega do imóvel.

No caso em apreço, ao autorizar a retenção de
1
0
%
(dez por cento) dos
valores pagos
pelos compradores (10% de R$
R$
31.424,96
= R$ 3.142,46), o provimento jurisdicional resguardará aos vendedores menos de
1
%
(um por cento) do
valor do contrato
original (R$
R$ 340.809,03
),
o que considero insuficiente para reparar os prejuízos advindos da devolução do lote.

Não podemos nos esquecer que a rescisão do contrato por culpa do comprador impõe ao vendedor a necessidade de retornar ao mercado para revender aquele imóvel com todos os custos inerentes a este fato, tais como, divulgação/marketing, equipe de venda, registro cartorário e etc.

Portanto,
in casu
, a previsão de contenção de 10% (dez por cento) do valor pago não é o bastante para reparar as rés dos prejuízos causados pelo ato de vontade exclusivo da parte compradora, porquanto pequena quando comparada com o valor do contrato, devendo ser majorada a porcentagem retida pelas requeridas.

Nesta linha de raciocínio, se ocorrer
a retenção de
2
5
%
(vinte e cinco por cento) do
valor pago,
pelos compradores (25% de R$ 31.424,96 = 7.856,24), isto representará
2,
3%
(dois vírgula três por cento) do valor do contrato, quantia ainda pequena quando comparada com os custos operacionais da apelante, que em regra, giram em torno de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do imóvel
3
.

Por isso, compreendo que prospera o recurso de apelação de

JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA
e de
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
para que haja a fixação da retenção no limite máximo admitido pela jurisprudência pátria, devendo ser acolhida neste ponto a pretensão recursal para majorar para 25% (vinte e cinco por cento) do valor desembolsado pelos autores/compradores a quantia a ser retida pela ré.

A devolução dos valores à apelada deverá ocorrer em parcela única, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.300.418/SC, admitido sob a sistemática dos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (LGL\2015\1656). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC (LGL\2015\1656): em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes
. Em tais avenças,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido” (STJ, REsp 1.300.418-SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.12.2013)

Dessa maneira, rescindido o contrato, a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores, tal como ora decidido, deve ser efetuada de uma única vez, não havendo falar em parcelamento.

Neste aspecto, também, observo que não há que se falar em reforma da sentença que condenou solidariamente
JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA
pela devolução de valores, eis que essa consta no contrato efetivamente como vendedora ou credora fiduciária.

Anoto que,
“as previsões contidas no contrato de parceria celebrado entre as requeridas operam efeito apenas entre as partes nele envolvidas e não podem ser invocadas para eximir a responsabilidade assumida pela vendedora/credora fiduciária no que se refere a eventuais danos causados a consumidores em decorrência das disposições contratuais.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência, segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170044381, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Ainda, não há que se falar em abatimento de eventuais dívidas sobre o lote adquirido pelos autores, porque a apelada/apelante
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
sequer demonstra a existência desses débitos.

DA DATA DE RESCISÃO DO CONTRATO

MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO,
em seu apelo, alegam que
“merece reforma a r. sentença no ponto em que declarou que a rescisão do contrato valeria somente a partir da data da r. sentença”,
pois,
“conforme consta da decisão de fls. 405/406, os efeitos da tutela pretendida foram antecipados com a declaração de rescisão do contrato desde o início do processo”.

Contudo, compulsando detidamente os autos de origem, nota-se de maneira indene que a decisão de fls. 405/406 não antecipou os efeitos da tutela pretendida para declarar a rescisão contratual antecipada, mas tão somente deferiu “o pedido de tutela de urgência” para determinar
“a suspensão imediata do contrato firmado entre as partes, a partir da data da intimação das requeridas.”

Anoto que a rescisão antecipada do contrato sequer fora postulada na exordial, eis que liminarmente os autores postularam:

A concessão da tutela de urgência,
visando a imediata suspensão de cobranças de quaisquer valores decorrentes do contrato de compra e venda firmado,
eis que flagrante descumprimento das requeridas das previsões contratuais, seja referente as parcelas de quitação do contrato, seja referente a taxa de manutenção cobrada dos proprietários dos imóveis do Loteamento Aiphaville Jacuhy, devendo tais parcelas devidas a Associação Alphaville ser a partir dessa decisäo, suportadas integralmente pelas empresas Requeridas, sob pena de multa diana a ser arbitrada por este d. juízo.

A decisão que apreciou o pedido liminar, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos:

Estando presentes, cumulativamente, os requisitos dispostos no art. 300 e ss, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos requerentes para determinar:

a) a SUSPENSÃO IMEDIATA do contrato firmado entre as partes, a partir da data da intimação das requeridas, sendo este o momento formal em que tomarão ciência desta decisão;

b) que as requeridas se abstenham de promover a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes do contrato;

c) que as requeridas se abstenham de incluir o nome dos demandantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do contrato entre as partes.

Nota-se, portanto, que não houve a declaração de rescisão antecipada do contrato, como pretendem fazer crer os apelantes/autores. Inclusive, é digno de nota que os autores postularam na lide que fosse averbada na matrícula do imóvel a existência do processo para que a rés ficassem impedidas de realizar qualquer ato expropriatório
4
.

Assim, a prosperar a alegação dos apelantes de que a rescisão deve ser reconhecida desde o momento da propositura da demanda, as requeridas seriam duplamente penalizadas, eis que estavam impedidas de comercializar o bem por força de pedido realizado pela parte e também sofreriam os efeitos de um provimento ex tunc, o que não de pode admitir, não carecendo de reforma a sentença neste ponto, devendo ser mantida a declaração de rescisão a data fixada na sentença, nos termos do artigo 473 do Código Civil.

DOS JUROS DE MORA

MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO
alegam, ainda que

“merece reforma a r. sentença para determinar que os juros de mora sobre os valores que devem ser restituídos aos apelantes incidam desde a data da citação”;

Contudo, a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os juros moratórios – nos casos de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente/comprador – deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.288.143/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

Por fim,

MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO
afirmam que sucumbiram minimamente na lide, de modo que deve ser reformada a sentença para condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Insta esclarecer, primeiramente, que os autores se equivocam quando afirmam que a sentença reconheceu que sucumbiram minimamente, em verdade, entendeu o magistrado que houve sucumbência mínima das requeridas, entendimento que efetivamente deve ser mantido, eis que os autores lograram êxito em serem restituídos de percentual muito menor do que o pleiteado na exordial.

Desse modo, não merece reforma a sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ainda,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
JACU
H
Y EMPREENDIMENTO
S
E LAZER LTDA
e por
ALPHAVILLE VIT
Ó
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para, no mérito,
D
A
R-
LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, apenas para
:

(I)
fixar em 75% (setenta e cinco por cento) do valor desembolsado pela parte autora-apelada a quantia a ser devolvida pela parte ré, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Mantenho incólumes os demais termos que não foram modificados.

Considerando o desprovimento do apelo dos autores
MICHELLE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO
e
MARCOS MARTINS RIBEIRO
, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, destaco que eles,

deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, fixado na sentença, para de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a divisão estabelecida na sentença.

É como voto.

1
Manual de Direito Processual Civil. 5ª Ed. São Paulo: Método, 2013, p. 92.

2
STJ, AgInt no REsp 1688214/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018.

3
TJES, Apelação 030170094541, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 12/11/2019.

4
Despacho

1. Considerando o pedido dos requerentes de fls. 382-386, EXPEÇA-SE a certidão de ajuizamento desta ação, possibilitando aos requerentes a anotação desta ação junto à matrícula do bem imóvel objeto da lide, uma vez que este é ônus da parte.

5
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

6
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto de relatoria